Tribunal: STF
Processo: RE 1472596
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 20):



    “AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA. OPÇÃO PELA REGRA PERMANENTE DA LEI 9.876/1991. POSSIBILIDADE. TEMAS 999/STJ E 1.102/STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 



    1. Tema 999 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º. da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999."



    2. Tema 1.102 do Supremo Tribunal Federal: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável."



    3. Consectários legais fixados nos termos que constam do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113.



    4. Honorários advocatícios fixados, nesta sede, em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta decisão, nos termos da Súmula 76 do TRF4, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC.



    5. O INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado no Foro Federal (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96).”



    No RE (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º; 97; 195, §§ 4º e 5º; e 201, da CF/1988, e o art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019.



    Inicialmente, requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1102 da repercussão geral. 



    No mérito, sustenta que “o acórdão recorrido, ao adotar os fundamentos do Tema 999 do STJ, aplicou, equivocadamente, o princípio da isonomia para reconhecer ao segurado filiado antes da entrada em vigor da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 32 da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/99, de acordo com a sua conveniência para obtenção do benefício mais vantajoso” (fl. 7, Doc .24).



     Afirma que “existe (…) uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994. Sob essa perspectiva, a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia” (fl. 7, Doc. 24).



    Assim, defende que “apenas os segurados destinatários da norma do artigo 32 da Lei n. 9.876/1999, ou seja, que estavam filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da lei em referência, poderão, sob a ótica do STJ, possuir esse tratamento de cômputo de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com verdadeira subversão do princípio da isonomia” (fl. 7, Doc. 24).



    Observa que “o sistema previdenciário brasileiro possui cariz solidário e contributivo (artigos 39, I, 195 e 201 da Constituição), de modo que não há correlação estrita entre o dever de contribuição e o usufruto de benefício” (fl. 9, Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    O presente processo versa sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral - Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99.



    Em 28/7/2023, acolhi o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos atinentes ao Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia, e determinei fosse comunicado ao Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.



    No presente momento, o prosseguimento do julgamento dos supracitados declaratórios está previsto para 1º/2/2024.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO nos Embargos de Declaração no RE 1.276.977-RG (Tema 1102, de minha relatoria).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente